Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-25.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020494-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEVERINO LEAO FERREIRA - CPF: 595.671.551-00 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ANA PAULA LEAO FERREIRA - CPF: 981.836.301-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE -

FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO -
NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte.

A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.

Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEVERINO LEÃO FERREIRA contra a sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Pensão Vitalícia c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 1020494-25.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Diretor Presidente do MTPREV e, na forma do art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, revogando a tutela antes deferida (id. 149842695).

Nas razões para reforma da sentença o recorrente defende a legitimidade do Estado de Mato Grosso para compor o polo passivo da demanda, por se tratar de responsável subsidiário das pretensões e obrigações previdenciárias de servidores do Estado. Aduz que embora o MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõem os artigos 49 e 51 da Lei Complementar nº 560/2014. Cita em abono julgados deste Tribunal e do TJMS. Igualmente, com arrimo no art. 2º, §2º, da LC 560/2014, sustenta a legitimidade passiva do Diretor Presidente do MTPREV, o qual foi apontado na inicial juntamente com o MTPREV.

Diz, ainda, da ausência de fundamentação da sentença (art. 93, IX, CF), porque ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, o magistrado se limitou a apontar que os apelados eram partes ilegítimas para compor o polo passivo da demanda.

Requer provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade do Estado de Mato Grosso e do Diretor Presidente do MTPREV para figurar no polo passivo e para condenar o apelado ao pagamento do benefício de pensão em favor do apelante e/ou declarar a nulidade da r. sentença (id. 149841702).

Em contrarrazões, o recorrido rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 149841715).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, verificando a ausente interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora, absteve-se de adentrar ao mérito (id. 153285685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O juízo singular extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), por ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso e do Diretor/Presidente da MTPREV para responder a ação de concessão de pensão por morte requerida por filho maior e incapaz de ex-policial militar, falecido aos 13/06/1985.

A legitimidade
ad causam
é uma condição da ação atinente à titularidade (ativa e passiva) que deve ser aferida no elemento subjetivo da demanda, conforme ilustra FREDIE DIDIER JR: “
se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar". (Curso de Direito Processual Civil, Juspodvium, v.1, 2015, p. 342/344).

Descendo aos fatos, verifica-se que o autor indicou, na petição inicial, o Estado de Mato Grosso e a MTPREV, sendo certo que ao deferir o pedido antecipatório, o magistrado referiu-se apenas ao Estado de Mato Grosso para determinar a implantação do benefício, cujo cumprimento se deu mediante o Ato Administrativo nº 296/2021/MTPREV, subscrito pelo Comandante-Geral da PMMT (id. 149842655 e id. 149842668 - p. 7).

Em sua contestação, o Ente Público alegou sua ilegitimidade passiva e, na forma do art. 339 do CPC, afirmou que a partir da entrada em vigor da LC 560/2014, quem deve responder pela presente demanda é, unicamente, a Mato Grosso Previdência - MTPREV (id. 149842665).

De seu lado, ao impugnar a contestação, o ora apelante sustentou a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e não aderiu à faculdade prevista no §2º do art. 339 do CPC, em prol de incluir a MTPREV como litisconsorte passivo.

A matéria tem disciplina na Lei Complementar Estadual nº 560/2014
(
Dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV)
, da qual transcreve-se os seguintes dispositivos:

“Art. 1º
Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV,
entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial
, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

§ 1º
Compete
ao Mato Grosso Previdência
a gestão do Regime Próprio de Previdência Social
do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, nos termos do art. 5º-A desta Lei Complementar.
(LC
729/2022
)

Redação original.

§ 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT - será gerido pela MTPREV, observado o conjunto de normas constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos relativos à transferência dos militares para a inatividade, aposentadoria e pensão para seus dependentes
.

§ 2º O RPPS/MT abrangerá:

[...]

II - o pessoal militar, ativo e inativo, e seus pensionistas.

§ 3º Na consecução de suas finalidades,
a MTPREV atuará com independência e imparcialidade
, visando o interesse dos segurados e dependentes, observados os princípios da Administração Pública.

Art. 2º
A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados

constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, dos Conselheiros e dos Auditores Substitutos de Conselheiro do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, nos termos do art. 5º-A desta Lei Complementar;
(LC
729/2022
).

II - a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário
;

III - a concessão de aposentadoria aos servidores civis e de pensão por morte aos seus dependentes, nos termos do §§ 1º e 2º deste artigo e do art. 5º desta Lei Complementar;
(Nova redação - LC
729/2022
)

Redação original

III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão por morte devida aos seus dependentes;

IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;

V - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;

[...]

§ 2º A concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores e aposentados do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV.
(Nova redação - LC
729/2022
)

Redação original.

§ 2º A concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV
.

[...]

Art. 49
O Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes.

[...]

Art. 51
Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Respeitante ao Diretor Presidente da MTPREV, a sua legitimidade passiva
ad causam
foi corretamente afastada com fundamento na teoria do órgão (desenvolvida pelo jurista alemão OTTO GIERKE), no sentido de que a atuação do órgão público deve gerar a responsabilização da pessoa jurídica a cuja estrutura pertence.

Demais disso, além de não resultar clara a competência do Diretor Presidente da MTPREV para edição do ato de concessão por morte a dependente de militar - consoante ressai do cumprimento da liminar em que o ato da MTPREV foi subscrito pelo Comandante-Geral da PMMT (
ut retro
) - trata-se, no caso, de ação de rito ordinário, que em nada se confunde com

a finalidade e

natureza jurídica do mandado de segurança, de sorte que não aproveitam ao apelante os argumentos alusivos ao reconhecimento da citada autoridade como coatora, críveis de valoração na ação de rito processual especialíssimo.

Quanto ao Estado de Mato Grosso, o magistrado pautou-se na competência
ex vi legis
(LC 560/2014) da MTPREV para afastar a legitimidade passiva
ad causam
do Ente Público, merecendo reparos, conforme entendimento assente nesta c. Câmara
- verbis:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - GUARDA JUDICIAL DE MENORES – PENSÃO POR MORTE DE TIA SERVIDORA PÚBLICA - COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2. “Nos termos do julgamento do Recurso Especial 1.411.258/RS, representativo da controvérsia, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Tema 732/STJ, o entendimento de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/1996, reeditada e convertida na Lei 9.528/1997. Em 08/06/2021, a Suprema Corte julgou procedente a ADI 4.878/DF, e parcialmente procedente a ADI 5.083/DF, para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999), consoante o voto do eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator para o acórdão, publicado no DJE de 06/08/2021. (...) 5 . Agravo interno da autarquia federal não provido.” (AgInt no PUIL n. 239/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.)

(N.U 1000803-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022)”.

Sem embargo, a meu ver, o fato de competir à Procuradoria-Geral do Estado as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV (art. 51, LC 560/2014), atribuição inerente às competências definidas no Regimento Interno (Decreto 1.540/2018 -
“art. 2º [...] - XVI - supervisionar, coordenar e orientar as assessorias jurídicas das autarquias e fundações, quando o interesse público assim o exigir, integrando os trabalhos judiciais e extrajudiciais, por solicitação do dirigente da entidade ou por iniciativa do Procurador-Geral do Estado;”
e na Lei Orgânica da PGE/MT (LC 111/2002 -
“art. 2º [...] -
XVI - dirigir os trabalhos judiciais e extrajudiciais das autarquias e fundações públicas estaduais, coordenando e orientando as assessorias jurídicas da entidade;”
, não tem o condão de

atrair, com exclusividade, a competência do Estado de Mato Grosso para responder aos termos da ação que visa à concessão de pensão por morte.

Lidos os termos da Lei Especial, atinge-se que a MTPREV é uma autarquia
de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial (art. 1º), erigida como Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (art. 2º), que atua como responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários (art. 2º, IV e V), comparecendo o Estado de Mato Grosso como garantidor pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras (art. 49).

Nesse cenário, não se compreende o manejo ou prosseguimento da ação somente contra o responsável subsidiário; antes, deve a MTPREV, necessariamente, compor o polo passivo da lide, como litisconsorte necessário, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“ADMINISTRATIVO. PENSÃO MANTIDA POR AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE REAJUSTE. GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público interno, estão entre os entes que compõem a administração descentralizada de serviços públicos típicos e funcionam na forma da lei que as instituiu. Têm patrimônio próprio e capacidade de auto-administração.

2. Como entes autônomos, não se subordinam hierarquicamente à entidade estatal. Na lição de Hely Lopes Meirelles, as autarquias não agem por delegação, mas por direito próprio; estão sujeitas apenas ao controle finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes 3. Nesta Corte, prevalece a compreensão de que, em se tratando de benefício mantido por Autarquia Previdenciária, o Estado não detém legitimidade para figurar na relação processual. Precedentes.

4.
O Estado do Rio de Janeiro não administra os proventos da inatividade ou o pagamento de pensões aos dependentes de seus servidores, porquanto outorgou tal tarefa à Autarquia especialmente criada para este fim, no caso o IPERJ, com a edição da Lei Estadual n. 285, de 1979. Esta responsabilidade, atualmente, foi transferida a outra Autarquia, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA.

5. Nesse contexto, tendo em conta que a autoridade tida por coatora pertence a diversa pessoa jurídica de direito público, cuja alteração importará em mudança do foro competente, não há como adotar a Teoria da Encampação. Forçoso, na espécie, reconhecer a carência de uma das condições de ação, qual seja, a legitimidade passiva ad causam (art. 267, VI, CPC). Precedentes.

6. Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 25.355/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/12/2008, DJe de 2/2/2009.)”.

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NULIDADE CONFIGURADA. - A teor dos artigos 114 e 115 da norma processual, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes - Considerando o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 64/2002, no sentido de que o Regime Próprio de Previdência Social será gerido pelo Estado e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, conclui-se pela necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário no caso em tela haja vista que a condenação repercutirá na esfera econômica do Estado.

(TJ-MG - AC: 10000212494645001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)”.

Indo além, trata-se de ação ajuizada em momento posterior à EC 103/2019, que em seu art. 9º determinou que os regimes próprios de previdência devem pagar os benefícios de aposentadoria e pensão por morte (§ 2ª) e os Entes Federativos os afastamentos por incapacidade temporária e salário-maternidade (§3º), o que reafirma a necessidade de inclusão da autarquia no polo passivo da ação.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso e, de ofício, desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem para o cumprimento do art. 115, Parágrafo único, do CPC com relação à autarquia MTPREV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023